Tribunal: STF
Processo: Rcl 60243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Tnt Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda., em 6.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Recurso Ordinário n. 0011377-82.2017.5.15.0016, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ANOTAÇÃO DA CTPS - MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - VERBAS DA CONVENÇÃO COLETIVA 



    Insurge-se a ré contra o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes. Sustenta que comprovou que existiu uma relação comercial entre as partes e que o recorrido prestava serviços na função de motorista TAC AUXILIAR, que não era realizada de forma exclusiva, habitual e subordinada. Alega que a contratação do autor se deu nos moldes da Lei 11.442/07, que trata da contratação de motorista autônomo para a realização de transporte rodoviário de cargas.



    O reconhecimento de vínculo de emprego pressupõe a prestação de serviços por pessoa física, com onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica (artigos 2º e 3º da CLT).



    A reclamada confirmou a prestação de serviços, sustentando se tratar de relação de trabalho autônoma, nos termos da Lei 11.442/07, razão pela qual lhe cabia o ônus de provar suas alegações, nos termos do art. 818, II, da CLT, e dele não se desvencilhou. 



    A reclamada juntou aos autos sob Id dcf262f (fls. 210 e seguintes) o "Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário Nacional de Cargas" celebrado entre a ré e Joscimar José Teixeira da Costa ME. Contudo, não há qualquer contrato de prestação de serviços celebrado com o autor. Sendo assim, não há prova documental da suposta prestação de serviços autônomos, conforme determina o art. 4º da Lei 11.442/07: 



    ‘Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente’.



    Ademais, não há comprovação de inscrição do reclamante como transportador autônomo de cargas - TAC, nos termos determinados no art. 2º da mencionada lei: 



    ‘Art. 2º A atividade econômica de que trata o art. 1º desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias: I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional; II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.’



    Não bastasse, a prova oral (fls. 321/324) confirmou o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, considerando o depoimento esclarecedor da testemunha Edislei, que disse: 



    ‘(...)que não sabe informar se havia diferença entre as atividades dos motoristas registrados e dos motoristas agregados, mas o serviço era o mesmo; que o depoente e o reclamante trabalhavam uniformizados; que a empresa fornecia a camiseta e a botina; que a camiseta era laranja e preta; que o uniforme dos motoristas agregados era igual ao dos motoristas empregados; que o caminhão que dirigiam era adesivado com a logomarca da empresa; que essa logomarca era removível; que era a própria empresa quem fornecia o ajudante para o caminhão; que o ajudante era empregado da reclamada; que recebiam ordens do encarregado da empresa; que tinham horário fixo para entrar, as 6h30min; que tinham que começar e terminar a jornada na reclamada; que terminavam a jornada as 18h; que usufruíam de dez a quinze minutos de intervalo; que era a reclamada quem definia o itinerário a ser percorrido; que a ordem de clientes também era definida pela reclamada; que não podiam mandar outra pessoa em seu lugar para trabalhar; que o depoente e o reclamante saíram da empresa na mesma data, pois foram todos dispensados; que havia rastreador no caminhão; que foi o encarregado da empresa quem determinou a instalação desse rastreador; que as rotas eram acompanhadas pela reclamada por esse rastreador; que o depoente e o reclamante rodavam em média, cinco mil quilômetros por mês; que se chegassem atrasados na empresa,o encarregado ficava bravo; que o uso do uniforme era obrigatório (...)’



    Assim, a testemunha comprovou que o reclamante era verdadeiro empregado da reclamada, com horário determinado para entrada, saída e intervalo intrajornada; que tinha que usar uniforme fornecido pela empresa, igual ao dos motoristas empregados; que recebia ordens do encarregado da reclamada, bem como deveria cumprir o itinerário por ela determinado. 



    Desse modo, fica afastada a incidência da Lei 11.442/2007 e, presentes os requisitos do art. 3º da CLT, fica reconhecido o vínculo empregatício, conforme sentença. Em decorrência, são devidos os consectários legais, a anotação da CTPS e as verbas da Convenção Coletiva de Trabalho. 



    Ressalto, por fim, que é devida a multa do art. 477, §8º, da CLT, nos termos da Súmula nº 462 do C. TST.



      Rejeito o apelo” (fls. 68-70-doc. 4).



    2. Contra essa decisão a Tnt Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. ajuíza a presente reclamação. Afirma que, “em 16/04/2020 o STF, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, que teve apensada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3961, por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007” (fl. 7, doc. 1).



    Alega que “a modulação da decisão da ADC 48 é clara no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de preenchimento das formalidades, seja pela incompetência da Justiça do Trabalho e seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que, “em reclamação constitucional semelhante à presente, a decisão liminar proferida pelo Ministro Roberto Barroso (Reclamação n. 46443/PE - documento anexo) entendeu ainda que cabe à Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007 (…) No mesmo sentido, são as decisões proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 03/03/2021, na Reclamação Constitucional nº 46.069/ES, e pela Ministra Carmem Lúcia na Reclamada Constitucional nº 46.356/RS em 19/03/2021, que tratavam de casos idênticos ao presente” (fls. 9-10, doc. 1).



    Salienta que “a decisão de mérito da ADC 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que as referidas decisões objeto da presente Reclamação ofendem a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que, “conforme se extrai do julgamento da ADC 48 do STF e da ADI 3961, não se reconhece vínculo empregatício entre o TAC (transportador autônomo de cargas) e a ETC (empresa de transporte rodoviário de cargas) caso sejam observados os requisitos formais, na forma dos incisos I e II, do § 1º, do art. 2º, da Lei 11.442/07: cumpridos os requisitos formais previstos na legislação, o transportador autônomo que presta serviços em veículo próprio, sem subordinação, assumindo os riscos da atividade econômica, não faz jus ao reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto se trata de relação autônoma e de natureza comercial, regida por lei especial nos termos dos artigos 2º e 4º, §1º, da Lei n. 11.442/07” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ação trabalhista processo nº. 0011377-82.2017.5.15.0016 até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada” (fl. 13, doc. 1). 



    Pede, “ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 15ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0011377-82.2017.5.15.0016, reconhecendo a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência suscitada pela reclamante, afirmando a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao declarar-se competente para processar a ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Recurso Ordinário n. 0011377-82.2017.5.15.0016, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora